Tribunal: TJPA
Processo: 0801257-89.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801257-89.2021.8.14.0401

APELANTE: MANOEL CRISTOVO CHAVES DA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06 –
01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS
– VIOLAÇÃO AS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP – DESCABIMENTO – MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS PROCESSUAIS.
A inobservância dos procedimentos legais previstos no art. 226, do CPP, geram mera irregularidade processual, não tendo o condão de invalidar o ato processual desde que existam outros elementos probatórios que corroborem a prática do crime. Precedentes colacionados. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes restam sobejamente comprovadas, pois os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, foram firmes e coerentes em afirmar, em juízo, que o apelante era o elemento que trazia consigo expressiva quantidade de drogas para comercialização, no caso, 318 (trezentos e dezoito) petecas de pasta de “cocaína”,

sendo tal reconhecimento válido como meio de prova, contando com eficácia jurídica, eis que, amplamente corroborado pelos demais elementos
probatórios
;

02) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE PENA
– ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06 – INVIABILIDADE

– PLEITO RECONHECIDO E APLICADO
.
O juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo a reprimenda na fase intermediária de pena, pois ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira fase da dosimetria da pena, reconheceu e aplicou

a causa especial que trata do tráfico privilegiado, reduzindo a pena em 2/5 (dois quintos), fixando-a definitivamente em 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto e domiciliar, sem monitoramento eletrônico;
03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

MANOEL CRISTOVO CHAVES DA TRINDADE
, por meio de defensor público, interpôs
o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia
04/02/2021, por volta das 18h10min, policiais militares apresentaram os denunciados Manoel Cristovo Chaves da Trindade e José Henrique de Paula Costa, perante Autoridade Policial, após estes terem sido flagrados com 318 (trezentos e dezoito) “petecas” de substância aparentemente pasta base de “cocaína”.

Infere-se da inicial acusatória, que policiais militares estavam em ronda ostensiva no Bairro do Tapanã, em uma área de comercialização intensa de entorpecentes e, na Rua das Violetas, encontraram os denunciados. Ao fazerem a abordagem de rotina e revista pessoal, foi encontrado com Manoel Cristovo Chaves da Trindade, 318 (trezentos e dezoito) “petecas” de substância semelhante à pasta de cocaína, o qual afirmou ter recebido a droga do acusado José Henrique de Paula Costa, sendo então conduzidos à Seccional Urbana de Icoaraci.

Presos em flagrante, primeiro, o acusado Manoel Chaves, perante a autoridade policial confessou a autoria do crime, confirmando que comercializa a droga há duas semanas, vendendo cada “peteca” pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais. Por sua vez, o denunciado José Henrique também confessou a autoria do crime, confirmando que entregou todo entorpecente encontrado e que faz o transporte da droga há 02 (duas) semanas, cobrando R$ 50,00 (cinquenta reais) por transporte.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução criminal, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar Manoel Cristovo Chaves da Trindade pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

O denunciado
José Henrique de Paula Costa, foi absolvido de todas as acusações a ele impostas.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação contra a r. sentença condenatória, postulando inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, pois alega que não foram obedecidas pelo juízo
a quo
as formalidades legais quanto ao reconhecimento de pessoa, conforme dispõe o art. 226, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

01. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS FORMAIS DO ART. 226, DO CPP.

O apelante roga pela reforma do édito condenatório, para que seja absolvido pela prática do crime de tráfico de drogas, aduzindo, neste sentido, que não foram obedecidas em juízo, as formalidades legais quanto ao reconhecimento de pessoa, conforme a regra disposta no art. 226, do Código de Processo Penal.

Entretanto, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, entendo que a inobservância dos procedimentos legais previstos no art. 226, do CPP, geram mera irregularidade processual, não tendo o condão de invalidar o ato processual
desde que existam outros elementos probatórios que corroborem a prática do crime, o que, seguramente é o caso dos presentes autos
.

Compulsando minuciosamente os autos processuais, verifica-se que os policiais militares
Humberto Augusto Cardoso de Matos, Elton Rodrigues Lisboa e José Gustavo da Silva
, que estavam de serviço pelas ruas do Bairro do Tapanã e efetuaram a prisão em flagrante do apelante, que trazia consigo
318 (trezentas e dezoito) petecas de pasta de “cocaína”
, não tiveram dúvidas em reafirmar, quando de seus depoimentos prestados em juízo que o
recorrente
, que, repita-se, foi preso pelos militares mencionados alhures,
trazia consigo dentro de uma sacola
, as substâncias entorpecentes mencionadas alhures, conforme descrevem, respectivamente, o auto de apreensão e apresentação de objeto (ID 6230533, fl.17), bem como o laudo toxicológico de constatação provisória de substância entorpecente (ID 6230533, fl.19) e o laudo toxicológico definitivo (ID 6230558), que ratificou a potencialidade toxicológica das drogas encontradas, isto é, “cocaína”, todas confeccionadas em plástico transparente, pesando 407,8g (quatrocentos e sete gramas e oito miligramas), portanto, prontas para comércio e consumo.

Desta forma, existindo no bojo da ação penal elementos probatórios concretos, firmes e seguros que demonstrem cabalmente a autoria e a materialidade do crime, neste caso, o tráfico de drogas, não há que se acolher o pedido absolutório por insuficiência de provas, baseado na inobservância dos procedimentos legais previstos no art. 226, do CPP, pois como dito, os policiais

foram firmes em afirmar em juízo que o apelante era o elemento que trazia consigo expressiva quantidade de drogas,

sendo tal reconhecimento valido como meio de prova, contando com eficácia jurídica, eis que neste caso estão corroborados pelos demais elementos probatórios acostados aos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
TRÁFICO DE DROGAS
- CORRUPÇÃO ATIVA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRELIMINAR -
INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
REJEIÇÃO - MERA FORMALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS -
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS - INVIABILIDADE. -
O reconhecimento de pessoas realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia -
Estando o acervo probatório sólido e harmônico no sentido de apontar os apelantes como autores dos crimes previstos no art. 157, § 2º-A, I do CP, a condenação é medida que se impõe -
Estando o acervo probatório sólido e harmônico no sentido de apontar um dos apelantes como autor dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03 e 147 do Código Penal, a condenação é medida que se impõe -
O agente que contribui ativamente para a realização do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas com o corréu, sendo a sua participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo domínio dos fatos, não pode ter sua conduta classificada como de menor importância - A concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação. (TJMG - APR: 00067543820228130231, Relator: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento:
14/11/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 147, CC. 61-II, 'F', DO CÓDIGO PENAL. Recurso defensivo –
PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO; DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS; NULIDADE PORQUE "NÃO OBSERVADAS AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS, EXISTINDO OMISSÃO QUANTO A FORMALIDADE ESSENCIAL DO ATO, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 226, II DO CPP E ARTIGO 564, IV DO MESMO DIPLOMA LEGAL";
"seja substituída a condição imposta ao apelante, de comparecimento mensal no Juízo, nos termos do art. 78, § 2º, alínea c pela imposição de informação de onde está laborando; "concessão da justiça gratuita ao apelado"(embora o réu, neste caso, seja 'apelante', e a r. sentença já tenha concedido tal pedido). Preliminar de nulidade rejeitada.
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – APREENSÃO DE 83 PORÇÕES DE CRACK (PESO LÍQUIDO 16 GRAMAS) E 04 PORÇÕES DE MACONHA (657,3 GRAMAS). GUARDAS MUNICIPAIS QUE RELATARAM COMO OCORREU A PRISÃO EM FLAGRANTE, E A APREENSÃO DAS DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS CONSUMADO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA, DIANTE DAS DIVERSAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 33, DA LEI DE DROGAS.
Desclassificação para o art. 28 da lei de drogas – não cabimento. Delito de ameaça – configuração. Representação da ofendida, esposa do acusado. Réu que ameaçou a vítima, no contexto de violência doméstica. Conjunto probatório desfavorável ao réu. Dosimetria – art. 33 da Lei de Drogas: pena-base justificadamente aumentada. Na segunda fase, compensação entre a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Na terceira fase, não cabimento do redutor de pena, por ausência de amparo legal. Delito de ameaça: pena-base justificadamente aumentada. Na segunda fase, aumento decorrente do art. 61-II, 'f' e da reincidência. Sem alteração na terceira fase. Concurso material mantido. Regime prisional inicial fechado mantido para o delito apenado com reclusão e inicial semiaberto mantido para o delito apenado com detenção. Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal. Pleito de substituição de condição do art. 78 do CP – não acolhimento. Inexistência de fixação de sursis ou de qualquer pena restritiva de direitos neste caso. Pleito de justiça gratuita – prejudicado. Já atendido na r. sentença. Matéria preliminar rejeitada. Recurso da Defesa improvido. (TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL: 1501893-89.2023.8.26.0019 AMERICANA, RELATOR: ELY AMIOKA, DATA DE JULGAMENTO:
17/11/2023, 8ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 17/11/2023
).

02. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMUNIÇÃO DE PENA.

Por fim, requer o apelante a aplicação da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Todavia, verifica-se que tal pedido resta prejudicado.

Examinando o
decisum
condenatório, verifica-se que a magistrada sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena, fixou a pena-base no mínimo legal, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo a
reprimenda
na fase intermediária de pena, pois ausentes atenuantes e agravantes e, na terceira e última fase de dosimetria
reconheceu

e
aplicou
a causa especial que diz respeito ao
tráfico privilegiado
, reduzindo a pena no patamar de
2/5 (dois quintos)
, fixando-a definitivamente em
03 (três) anos de reclusão
e o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto e domiciliar, sem monitoramento eletrônico.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito, pois reconhecido e aplicado pelo juízo singular.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023